Tribunal: TJSP
Processo: 1500902-09.2018.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 Comarca: Itapira Voto no 45017 U
Registro: 2020.0000089909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500902-09.2018.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
ROOSEVELT TOMAZ SOBRINHO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 -Voto no
2
VOTO No 45017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500902-09.2018.8.26.0272/50000
COMARCA: ITAPIRA 1a VARA
EMBARGANTE: ROOSEVELT TOMAZ SOBRINHO
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de Apelação. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de
ROOSEVELT TOMAZ SOBRINHO, contra Acórdão desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal (fls. 468/483), que, por votação unânime,
rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento ao apelo, tão
somente para, quanto ao crime apenado com detenção, estabelecer o
regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença monocrática,
que condenou o ora embargante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em
regime inicial fechado, mais 11 (onze) dias-multa, no piso legal, como
incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03.
Em síntese, sustenta a d. Defensoria Constituída que o v. Acórdão
afronta ao disposto no § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, e ao § 2o, do
artigo 33, do CP, entendendo ter direito ao referido redutor e à fixação de
regime prisional mais brando, apresentando prequestionamento (fls.
01/03).
É a exposição sucinta da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 -Voto no
3
Como se sabe, os embargos de declaração, tecnicamente, têm por
finalidade apenas dirimir contradição, preencher omissão ou explicar
parte obscura ou ambígua do julgado, e não para modificá-lo em sua
essência ou substância, nos termos do que dispõem os artigos 619 e 620,
ambos do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, todavia, não existe no Acórdão embargado
nada a aclarar, nenhuma omissão a suprir, nenhuma obscuridade a
esclarecer, nenhuma dúvida ou ambiguidade a dirimir.
Cabe destacar, inicialmente, que o embargante foi surpreendido
com 50 porções de cocaína, com 108g (cento e oito gramas); 01 (uma)
porção de Cannabis Sativa L, pesando 9g (nove gramas); 01 (uma)
porção de cocaína, com peso de 390g (trezentos e noventa gramas); e 01
(uma) porção de cocaína, na forma de “crack”, pesando
aproximadamente 1,03kg (um quilo e trinta gramas). Não bastasse a
quantidade, variedade e espécie de drogas traficadas pelo réu, certo é que
ele também mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01
(um) revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração 1163483, de uso
permitido, 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, além de 19
(dezenove) projéteis calibre 38, íntegros, o que em muito aumenta a
gravidade concreta dos fatos e determina maior rigor no seu apenamento.
Com efeito, quanto à pleiteada incidência do § 4o, do artigo 33 da
Lei 11.343/06, assim constou do “decisum” embargado (fls. 481/482):
Na derradeira etapa, andou bem a nobre Magistrada de
primeiro grau ao deixar de reduzir a pena do acusado com base no §
4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Ora, as circunstâncias do
caso em comento constituem indícios sérios de envolvimento com a
criminalidade. Como é cediço, a referida causa de diminuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 -Voto no
4
pena tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de
“primeira viagem”, e não aqueles que estão inseridos em atividade
criminosa, efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem do
comércio de drogas o seu meio de vida, como, certamente, é o caso
do acusado. Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação
do preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade do
agente e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o
princípio da individualização da pena e, no caso vertente, o réu
demonstra acentuada periculosidade.
Nesse sentido, havia denúncia anônima de que o réu, que
sequer comprovou de forma idônea exercer atividade lícita, estava
traficando na região, e, ainda, o fato de terem sido encontradas
substâncias destinadas à mistura com drogas, inúmeros pinos
próprios ao embalo e, ainda, uma balança de precisão, o que não
deixa dúvida alguma de que ele vinha se dedicando a essa atividade
criminosa. Todos esses fundamentos e não somente a quantidade,
variedade e espécies de entorpecentes apreendidos com o réu

impedem tratar o réu como traficante eventual ou iniciante e,
consequentemente, afastam a incidência do privilégio almejado.
Da mesma forma, quanto ao regime fechado, assim restou
consignado no acórdão embargado (fls. 482):
Correto, também, o regime inicial fechado pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, bem justificado no decisum,
sendo oportuno acrescentar que as já referidas circunstâncias do
caso concreto não recomendam a fixação de regime prisional menos
rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e prevenção
do delito praticado pelo réu.
E a r. sentença bem fundamentou o regime prisional (fls.
314/315):
Como se cuida de crime equiparado a hediondo (art. 2o, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 -Voto no
5
da Lei no 8.072/90) e considerando o quanto da pena aplicada,
impõe-se a fixação do regime fechado para o início da pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o e 3o, do Código
Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter
preventivo e repressivo da reprimenda.
Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada aquém do patamar
de 08 (oito) anos de reclusão, necessários para a imposição do
regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea 'a', do Código Penal),
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça a quantidade
e a natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como as
circunstâncias da ocorrência, como se dá no caso em apreço, são
fatores que podem justificar o regime prisional fechado como o
mais adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal. Nesse sentido
os seguintes julgados: HC no 189.960/SC, Quinta Turma, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, j. 16.08.2012, HC no 199.619/SP, Relator
Ministro OG FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 27.08.2012,
HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2013, e,
por último, HC 283296/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe 28.05.2014.
De fato, as circunstâncias do caso concreto não recomendam a
fixação de regime prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a
reprovação e prevenção do delito praticado pelo réu. A propósito,
consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “(...) A
verificação do regime inicial de cumprimento da pena e a
possibilidade de substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos demandam a verificação da quantidade e
natureza da droga apreendida em poder do acusado (art. 42 da Lei
n. 11.343/2006)” (HC no 193.057/SP, Relator o eminente Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/9/2011).
Como se vê, as questões suscitadas pela embargante foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 -Voto no
6
devidamente examinadas pelo Órgão Colegiado, não havendo que se falar
em omissão no v. Acórdão.
Em verdade, o que pretende a embargante é apenas polemizar,
provocando um novo debate sobre o que já foi decidido, com o objetivo de
alterar o resultado do julgamento, ou, quiçá, protelar o cumprimento do
Acórdão, o que, como é cediço, não é permitido.
Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento
adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a alegação de error in
judicando, outra deve ser a via processual a ser escolhida, vez que não se
prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o
art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.

Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há razão para
o acolhimento dos embargos declaratórios.
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior, “já é
pacífico o entendimento no STJ e também nos demais Tribunais
Superiores, de que os embargos declaratórios, mesmo quando
manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis
se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que
autorizariam a sua interposição” (AgRg no Ag 680.045/MG, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03.10.15).
Acrescenta-se, ainda, que, “De acordo com a jurisprudência
pacífica desta Corte, admite-se o prequestionamento implícito, não
sendo necessário que o Tribunal de origem faça expressa menção aos
dispositivos legais apontados como violados nas razões do recurso
especial, sendo suficiente a mera apreciação da tese” (STJ
AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500902-09.2018.8.26.0272/50000 -Voto no
7
no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do CPP, e
sendo nítida a intenção de exame de questões já decididas pelo Tribunal,
impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
Roosevelt Tomaz Sobrinho.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)